Tribunal: TJDFT
Processo: 0751450-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751450-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLYANA GENTIL PENNA AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão recorrida e, em consequência, deferir o pedido formulado em exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do processo de execução por ausência de título executivo.[1] O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela agravada, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que seja propiciado à recorrente a juntada da documentação indispensável ao prosseguimento da execução, retomando, após, o exame da exceção de pré-executividade.[2] Intime-se a Associação Brasileira de Educação e Cultura – Abec – para juntar, no prazo de dez (10) dias, a documentação indispensável ao prosseguimento da execução, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 25485149. [2] id 35959490.